Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas -- uma delas criança de 7 anos de idade -, somada à reiteração delitiva por crimes contra o patrimônio e ao fato de que o paciente estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da reiteração delitiva e da prática de crime durante benefício concedido na execução penal, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
4 - Há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão preventiva se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação.
5 - Não se defere a prisão domiciliar do art. 318 do CPP se não provado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (HC Coletivo n. 165.704/DF, STJ) e o paciente cometeu o crime durante o cumprimento prisão domiciliar anterior.
6 – Ordem denegada.